Tribunal: STM
Processo: 7000171-39.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LAVAGEM DE
DINHEIRO. INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.613/98 NO CONTEXTO
DOS CHAMADOS CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO NAS HIPÓTESES EM QUE HOUVER OFENSA
AO PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR OU À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR.
REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 709 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA
DA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas,
se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de
autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão
analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução processual.
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a
Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime
e indícios de autoria.
Além disso, nos termos da alínea "b" do artigo 78 do Código de Processo Penal Militar, “(...) A
denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da
competência da Justiça Militar (...)", ou seja, segundo a doutrina e a jurisprudência, a referência
se liga a fato que não constitua crime da competência da Justiça Militar.
Nesse contexto, a partir do momento em que a própria Justiça Federal declinou da sua
competência para o processamento e o julgamento do feito em favor da Justiça Militar da União,
não há como sustentar a manutenção da rejeição parcial da Denúncia verificada no presente feito.
Além disso, a Lei nº 9.613/98, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro, no caso em exame,
deve ser aplicada no contexto dos chamados crimes militares por extensão, circunstância que,
por motivos óbvios, atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito, nos termos do caput do artigo 124 da Constituição Federal de 1988, segundo
o qual "(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.".
Ou seja, com a edição da Lei nº 13.491/17 no ordenamento jurídico pátrio, esta Corte Militar
passou a ser competente para o processamento e o julgamento dos delitos de lavagem de
dinheiro nas hipóteses em que houver ofensa ao patrimônio sob a Administração Militar ou à
Ordem Administrativa Militar, nos termos do artigo 9º, inciso II, alínea "e", e inciso III, alínea "a",
do Códex Penal Militar.
Apesar de o Juízo a quo não ter analisado os requisitos do art. 77 do Códex de Processo Penal
Militar em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a Peça Vestibular atendeu aos requisitos
exigidos pelos arts. 77 e 78 do referido Código de Processo Penal Militar, não se verificando, em
preliminar análise, que as condutas dos denunciados estejam acobertadas pelo manto da
atipicidade ou por excludentes de ilicitude, sendo oportuno ressaltar que, ao longo da instrução
processual, caberá ao Órgão de Acusação a busca pelos elementos constitutivos da imputação
contida na Exordial Acusatória.
Vale dizer que não caracteriza supressão de instância o recebimento de uma denúncia no segundo
grau, desde que não seja nula a decisão de não recebimento prolatada pelo juízo a quo, o que se
coaduna com o Enunciado nº 709 da Súmula de Jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de
que "Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a
rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.".
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
26/05/2023, 17:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649375851096&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000171-39.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WILKELANE NONATO RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
RECORRIDO: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM, DE 29 DE
NOVEMBRO DE 2022, PROFERIDA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR Nº 7000267-54.2019.7.11.0011, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA
EM DESFAVOR DO EX-2º SGT AER MANOEL SILVA RODRIGUES E DA CIVIL
WILKELANE NONATO RODRIGUES, TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DELITO DE
LAVAGEM DE DINHEIRO PREVISTO NO INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 1º DA
LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998, DETERMINANDO A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO,
COM A RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL DA AÇÃO PENAL Nº
7000216-38.2022.7.11.0011. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENÇA DA SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

26/05/2023, 17:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649375851096&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22be...
1/27
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000171-39.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WILKELANE NONATO RODRIGUES
RECORRIDO: MANOEL SILVA RODRIGUES
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO I DO
§ 1º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. REJEIÇÃO PARCIAL
DE DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.613/98 NO CONTEXTO DOS
CHAMADOS CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO NAS
HIPÓTESES EM QUE HOUVER OFENSA AO PATRIMÔNIO
SOB
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR
OU
À
ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E
78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
APLICAÇÃO
DO
ENUNCIADO Nº 709 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DA
SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que,
em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os
demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento
oportuno, ou seja, ao longo da instrução processual.
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de
Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova
de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
Além disso, nos termos da alínea “b” do artigo 78 do Código de
Processo Penal Militar, “(...) A denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato
narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar
(...)”, ou seja, segundo a doutrina e a jurisprudência, a referência se liga a fato que
não constitua crime da competência da Justiça Militar.
Nesse contexto, a partir do momento em que a própria Justiça Federal
declinou da sua competência para o processamento e o julgamento do feito em favor
da Justiça Militar da União, não há como sustentar a manutenção da rejeição parcial
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22be...
2/27
da Denúncia verificada no presente feito.
Além disso, a Lei nº 9.613/98, que trata dos crimes de lavagem de
dinheiro, no caso em exame, deve ser aplicada no contexto dos chamados crimes
militares por extensão, circunstância que, por motivos óbvios, atrai a competência
desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, nos
termos do caput do artigo 124 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “(...)
À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.”.
Ou seja, com a edição da Lei nº 13.491/17 no ordenamento jurídico
pátrio, esta Corte Militar passou a ser competente para o processamento e o
julgamento dos delitos de lavagem de dinheiro nas hipóteses em que houver ofensa
ao patrimônio sob a Administração Militar ou à Ordem Administrativa Militar, nos
termos do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, e inciso III, alínea “a”, do Códex Penal
Militar.
Apesar de o Juízo a quo não ter analisado os requisitos do art. 77 do
Códex de Processo Penal Militar em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a
Peça Vestibular atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do referido
Código de Processo Penal Militar, não se verificando, em preliminar análise, que as
condutas dos denunciados estejam acobertadas pelo manto da atipicidade ou por
excludentes de ilicitude, sendo oportuno ressaltar que, ao longo da instrução
processual, caberá ao Órgão de Acusação a busca pelos elementos constitutivos da
imputação contida na Exordial Acusatória.
Vale dizer que não caracteriza supressão de instância o recebimento de
uma denúncia no segundo grau, desde que não seja nula a decisão de não
recebimento prolatada pelo juízo a quo, o que se coaduna com o Enunciado nº 709
da Súmula de Jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que “Salvo quando
nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição
da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.”.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 29 de novembro de 2022, proferida
nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000267-54.2019.7.11.0011, receber a
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22be...
3/27
Denúncia oferecida em desfavor do ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e
da Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES, também em relação ao delito de
lavagem de dinheiro previsto no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, determinando a baixa dos autos ao Juízo "a quo" para o regular
prosseguimento do feito, com a retomada da marcha processual da Ação Penal nº
7000216-38.2022.7.11.0011.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, de 29 de novembro de 2022, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000267-54.2019.7.11.0011, que rejeitou parcialmente a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil
WILKELANE NONATO RODRIGUES, com relação ao crime de lavagem de
dinheiro, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, previsto no inciso I do § 1º do
artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, na forma do artigo 9º, inciso II,
alínea “e”, do Código Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 26 de setembro de
2022, nos seguintes termos:
“(...) 2.1. Da associação do então 2S SILVA RODRIGUES e sua esposa
WILKELANE para o tráfico ilícito de entorpecentes com utilização de aeronave
da FAB e prática de lavagem de dinheiro, decorrentes do recebimento de valores
em razão do transporte de entorpecentes para Espanha (Madrid e Sevilha)
2.1.1. Das dificuldades financeiras do casal até março de 2019.
19. Peça fundamental para as conclusões sobre a conduta criminosa de
WILKELANE e seu marido ex-2S SILVA RODRIGUES é a Informação nº 04/2020
(NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF), que se refere à análise do conteúdo do aparelho
telefônico apreendido em poder desta denunciada, durante cumprimento de
Mandado de Busca e Apreensão em sua residência, dando conta, dentre outros
pontos relevantes, do envolvimento desta denunciada e de seu cônjuge 2S SILVA
RODRIGUES com o 2S JORGE LUIZ no transporte de entorpecentes para a
Europa (PQS nº 7000282-23.2019.7.11.0011 – Evento 94, docs. 2 a 5). A propósito,
embora neste ano tenha sido excluído da FAB, a bem da disciplina (Evento 490), a
descrição dos fatos nesta exordial fará referência à condição de militar do
denunciado SILVA RODRIGUES à época da prática delitiva, a fim de permitir-se
uma compreensão melhor dos fatos ora descritos.
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22be...
4/27
20. Das conversas realizadas entre o casal, restou evidente que a família passava
por grandes dificuldades financeiras, pelo menos até o mês de março de 2019, pois
o denunciado 2S SILVA RODRIGUES tinha dificuldades em adequar os seus gastos
ao seu rendimento. Por vezes, o casal não possuía dinheiro para pagar algumas
contas mensais de rotina, o que fazia com que recorressem a empréstimos pessoais
e à utilização do cartão de crédito.
21. Nesse sentido, há vários registros de conversas em que a denunciada
WILKELANE lamentava a situação financeira do casal e, em alguns casos, as
restrições redundavam em discussões, sendo que os embates ganhavam uma
dimensão maior quando envolviam gastos com os filhos do 2S SILVA RODRIGUES
do primeiro casamento.
22. Para tentar equilibrar o orçamento familiar, o denunciado 2S SILVA
RODRIGUES contava principalmente com os valores recebidos a título de diárias,
em razão das viagens nacionais e internacionais a serviço. Em razão do pagamento
em dólares, as viagens internacionais eram especialmente cobiçadas. Além disso,
também buscava complementar sua renda com a comercialização de produtos
adquiridos no exterior durante suas viagens a serviço.
23. Essa situação perdura até o mês de maio de 2019, quando subitamente o casal
passa a realizar gastos incompatíveis com a renda. Isso se dá, como será
demonstrado mais adiante, quando o denunciado 2S SILVA RODRIGUES passa a
transportar substância entorpecente para o exterior.
24. Os diálogos extraídos do aparelho telefônico celular da denunciada
WILKELANE demonstram tais situações, conforme abaixo descrito (Informação nº
004/2020-NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF):
(...)
2.1.4. Gastos excessivos após a viagem à Madri. Lavagem de dinheiro de valores
recebidos pelo transporte de entorpecentes à Madri.
81. Na volta da viagem à Madrid, os denunciados WILKELANE e 2S SILVA
RODRIGUES passam a gastar o dinheiro obtido com a viagem internacional e a
esposa chega a enviar foto de uma calculadora com um “controle” de gastos, ao
que o graduado imediatamente diz para não falarem disso pelo celular.
82. De fato, tais gastos que excederam em muito a condição financeira do casal. De
um lado, esses gastos configuram mais um elemento probatório a demonstrar que
na viagem em questão ele realizou o transporte de entorpecentes para a cidade de
Madrid, com o consequente recebimento dos valores pela empreitada criminosa.
83. Esses gastos evidenciam a prática de um novo crime, no caso a lavagem de
dinheiro, que, no entender deste órgão ministerial, está relacionado com o crime
antecedente (tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas), que foi
objeto dos autos de IPM em referência, acrescido das provas compartilhadas junto
ao Juízo da 12ª VF referentes ao IPL 0769/2019-4/SR/PF/DF. Portanto, trata-se de
crime de natureza militar por extensão, o qual compete a essa Justiça Castrense
processar e julgar, de acordo com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22be...
5/27
Justiça nos autos do Conflito de Competência nº 185334/DF, tendo como suscitante
o denunciado MARCOS DANIEL PENNA BORJA RODRIGUES GAMA, não sendo
conhecido o conflito de competência entre a Justiça Federal Comum e Militar para
apurar os fatos descritos nesta peça acusatória (Evento xx).
84. Não obstante, convém destacar alguns aspectos desse cenário, a fim de
comprovar a associação para o tráfico de drogas por parte do casal SILVA
RODRIGUES e WILKELANE.
85. Pois bem, no dia 08/05/2019, menos de 72h após desembarcar de volta ao
Brasil, MANOEL SILVA RODRIGUES adquire a motocicleta HONDA/NC 750 X,
Placa PBK6699, ao custo de R$ 32.900,00, de JOSÉ NARDILEU CARNEIRO,
conforme extrato obtido junto nos sistemas disponíveis à Policial Federal.
86. A aquisição dessa motocicleta foi objeto de conversa entre o casal na
mencionada data. SILVA RODRIGUES pede à esposa para mandar uma foto da
moto e do passaporte. WILKELANE envia a foto da moto e depois sorri. O
passaporte seria para uma viagem internacional que o casal desejava realizar
(Informação nº 004/2020-NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF).
87. Ouvido acerca da venda da motocicleta durante a instrução do Inquérito
Policial Militar, JOSÉ NARDILEU CARNEIRO relatou que MANOEL SILVA
RODRIGUES o contatou através de um programa de venda de veículos (OLX)
demonstrando interesse na compra de sua moto. A testemunha informou que, sem
maiores negociações e sem sequer pedir um desconto em relação ao valor
anunciado, MANOEL SILVA RODRIGUES, após consultar a esposa que o
acompanhava, decidiu adquirir o veículo, e só não o fez naquele mesmo momento
porque a testemunha informou que não estava com o documento de transferência.
Ainda conforme o relato de JOSÉ NARDILEU CARNEIRO, o veículo foi entregue
dois dias depois, em 08/05/2019, mediante o pagamento de R$ 32.500,00 (trinta e
dois mil e quinhentos reais) em espécie (R$ 400,00 havia sido pago anteriormente
como sinal). O pagamento em espécie foi realizado sob a justificativa de que se
tratava de dinheiro recebido pela venda de uma chácara (Apenso II do IPL).
88. Verifica-se, claramente, que a intenção de WILKELANE e MANOEL era
adquirir a motocicleta em questão no dia seguinte ao retorno do militar, em
06/05/2019, o que só não ocorreu devido ao fato do vendedor não estar com o
documento de transferência, o que, associado ao fato de sequer negociarem um
desconto no preço anunciado, evidencia a necessidade do casal de rapidamente
transformar em patrimônio lícito o dinheiro recebido pelo transporte ilícito da
substância entorpecente para a cidade de Madrid.
89. Além disso, perante as pessoas mais próximas, o casal MANOEL e
WILKELANE utilizou outras histórias para justificar a aquisição de um bem que
eles não tinham capacidade financeira para adquirir. Para seu primo Carleon
Alencar Rodrigues, MANOEL SILVA RODRIGUES disse que havia adquirido a
moto por meio de um consórcio: “que há pouco tempo, cerca de 30 dias, o
investigado disse pra testemunha que tinha pego, em consórcio uma moto MC
750;”. Para a esposa de Carleon, Pâmella Moraes da Silva, WILKELAINE
NONATO RODRIGUES disse que havia sido contemplada em um sorteio da loteria
esportiva: “que, ao ouvir a leitura das mensagens feita pela Escrivã, a testemunha
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22be...
6/27
informou que a Sra. Wilkelaine contou para a testemunha que ela e o investigado
tinham ganhado na Mega Sena, na quina; que a testemunha informou que a Sra.
Wilkelaine disse que eles ganharam 32 mil;”.
90. Ainda nos dias 08 e 09/05/2019, o casal passa a pagar as dívidas que possuíam
junto a instituições financeiras. Menciona-se nos diálogos abaixo o pagamento de
uma dívida junto ao NUBANK e o pagamento da dívida com o cartão de crédito no
Banco
do
Brasil
(“Voltou
o
limite”)
-
(Informação
nº
004/2020-
NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF).
91. No dia 10/05/2019 a denunciada WILKELANE, a pedido de seu marido, vai até
o banco para realizar alguns depósitos. Através dos diálogos não é possível
identificar quantos depósitos foram feitos, mas, pelos comprovantes encaminhados
por WILKELANE, foi depositada a quantia de R$ 2.000,00 na conta do militar da
FAB André Luiz Sampaio de Sá e R$ 2.000,00 na conta do próprio MANOEL. O
depósito na conta de André Luiz aparentemente refere-se à quitação de dívidas que
MANOEL possuía. Não obstante, a estratégia de quitação de dívidas e depósitos em
espécie na própria conta em quantias pequenas, através do pagamento em
envelopes, onde o depositante permanece encoberto, evidencia mais uma ação para
manter oculta a origem ilícita do dinheiro. No final do diálogo, WILKELANE
manda um print da tela da calculadora do telefone que indica o valor de R$
76.520,92. (MANOEL) SILVA RODRIGUES no início não entende ao que se refere
essa impressão e questiona a esposa (“o q é isso”). WILKELANE responde dizendo
que em seu controle já gastaram esse valor (“No meu controle já saiu isso”).
(MANOEL) SILVA RODRIGUES imediatamente fala para a esposa não falar sobre
esse assunto no telefone (Informação nº 004/2020-NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF).
92. A conversa não só corrobora o recebimento de recursos proveniente do ilícito,
como também dá uma pequena ideia do montante recebido por (MANOEL) SILVA
RODRIGUES pelo transporte do entorpecente.
93. Também entre os dias 09/05/2020 e 24/05/2019 o casal começa a adquirir
móveis e a reformar o apartamento em que viviam, conforme extraído das
mensagens trocadas pelos aludidos denunciados.
94. Em 09/05/2019 WILKELANE informa que adquiriu um sofá (Informação nº
004/2020-NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF).
95. Em 10/05/2019 WILKELANE informa que vai comprar uma cama. Depois fala
que “as varandas” do quarto e da sala vão custar, respectivamente, R$ 1.900,00 e
R$ 1.500,00. MANOEL pede para ela conseguir um desconto à vista, evidenciando
a disponibilidade de recursos do casal (Informação nº 004/2020-NO/
DRE/DRCOR/SR/PF/DF).
96. Nesse mesmo dia 10/05/2019 WILKELANE informa a (MANOEL) SILVA
RODRIGUES que pagou R$ 3.700,00 nos vidros e fala ainda da necessidade de
pintar o imóvel (Informação nº 004/2020-NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF).
97. Em 22/05/2019 WILKELANE e MANOEL conversam sobre compra de móveis
para o apartamento (guarda-roupa, armário do banheiro, armário da cozinha,
painel da televisão) e falam que vão gastar entre R$ 18.0000 e R$ 20.000,00.
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22be...
7/27
WILKELANE fala que talvez seja melhor esperar juntar mais dinheiro, MANOEL a
orienta a comprar (Informação nº 004/2020-NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF).
98. Em 24/05/2019 WILKELANE confirma que fechou a compra de todos os móveis
e que o valor ficou em R$ 26.000,00. SILVA RODRIGUES diz que é para comprar e
que a casa deles vai ficar “top”. WILKELANE diz que só vai comprar porque
MANOEL vai fazer outra “missão”, pois caso contrário a casa iria ficar “do jeito
que tá”. Para eventualmente utilizar como justificativa, SILVA RODRIGUES diz
que os “dólares da próxima missão” ajudarão a pagar as contas. WILKELANE
concorda e diz que eles parcelam a compra em 12 pagamentos (Informação nº
004/2020-NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF).
99. Evidentemente, os valores das diárias que SILVA RODRIGUES recebia
ordinariamente não eram suficientes para esses gastos, como demonstra a situação
financeira pretérita do casal. As compras desses móveis só foram possíveis em
razão do recebimento de valores decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes para
a cidade de Madri, como ficou demonstrado. O mais interessante é que
WILKELANE justifica que somente gastaria esse dinheiro em razão da “outra
missão” que MANOEL faria. Refere-se, nesse caso, à viagem ao Japão, com escala
em Sevilha, em que MANOEL novamente levaria entorpecente para Espanha. Nessa
oportunidade, no entanto, a sorte não estaria ao seu lado e ele acabaria preso pelas
autoridades espanholas.
100. No dia 14/05/2019 o casal ainda combinou uma viagem para a cidade de
Caldas Novas/GO para passear em um dos hotéis da cidade. WILKELANE diz que
vai custar R$ 900,00 e sorri, demonstrando a mudança de humor com o marido, e
ao final esclarece que tem um desconto de 10% à vista. SILVA RODRIGUES
concorda com a viagem (Informação nº 004/2020-NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF).
101. Em 27/05/2019 SILVA RODRIGUES informa à esposa que deu um lance de R$
20.000,00 em um veículo que estava em leilão. O diálogo demonstra que, apesar
dos gastos, o casal ainda possuía disponibilidade financeira. A esposa pergunta se
MANOEL comentou o fato com alguém (“Falou isso com alguém não né”) com
receio que os gastos desproporcionais chamassem a atenção. MANOEL responde
dizendo que ninguém sabe (Informação nº 004/2020-NO/DRE/DRCOR/ SR/PF/DF).
102. Por fim, no que se refere aos gastos desproporcionais à renda do casal após a
viagem à Madri, SILVA RODRIGUES manda mensagem para WILKELANE
confirmando viagem para os Estados Unidos (Fort Lauderdale) com a esposa para
o mês de novembro de 2019 (Informação nº 004/2020-NO/DRE/DRCOR/SR/PF/
DF).
(...)
2.1.6. Fatos posteriores à prisão de MANOEL SILVA RODRIGUES:
WILKELANE oculta valores em espécie. MARTA VANESSA intermedeia contato
com WILKELANE.
136. Após a prisão na cidade de Sevilha, algumas pessoas próximas procuraram
WILKELANE para prestar apoio, destacando-se Carleon e Pâmella, ambos
padrinhos do filho do casal MANOEL e WILKELANE. Carleon ainda é primo de
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22be...
8/27
MANOEL. Conforme ficou registrado no Termo de Depoimento de PÂMELLA
MORAES DA SILVA (fls. 244/247, dos autos do IPL 0469/2019-4), no dia
25/06/2019, quando soube da prisão, foi até a casa de WILKELANE para prestar
apoio. Algum tempo depois, seu esposo Carleon telefonou orientando-a que levasse
WILKELANE a um psicólogo. Antes de sair de casa, ainda segundo o depoimento,
WILKELANE começou a procurar vestígios do crime praticado por MANOEL em
sua residência e, não encontrando, passou a procurar vestígios no apartamento de
seu irmão DÁRIO, que se localizava no mesmo prédio, local onde estavam alguns
móveis de MANOEL e WILKELANE em razão da reforma no apartamento. Nessas
buscas WILKELANE encontrou uma significativa quantia, que a testemunha
estimou em R$ 40.000,00, e colocou numa bolsa.
137. WILKELANE acabaria dormindo na noite daquele dia na casa de Pâmella e
Carleon. No dia seguinte, 26/06/2019, PÂMELLA relata que atentou para a origem
ilícita daquele dinheiro que WILKELANE havia encontrado e disse que ela deveria
retirá-lo de sua casa. WILKELANE saiu da casa de Pâmella dizendo que levaria o
dinheiro para a casa de MARTA VANESSA, ex-esposa de MANOEL.
138. Corroborando as informações prestadas por PÂMELLA em seu depoimento, a
Informação nº 11/2020-NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF identificou que, no dia
27/06/2019, às 17h46min e às 17h59min, foi utilizado o aplicativo Google Maps no
dispositivo móvel de WILKELANE, indicando o então endereço de MARTA
VANESSA: SQS 414, Bloco K, Asa Sul, Brasília/DF. Nota-se, ainda, que, quando o
endereço foi inserido no dispositivo da investigada, o celular estava na região
administrativa do Guará/DF, conforme coordenada extraída da origem.
139. É importante destacar que essa quantia em espécie, visto por PÂMELLA,
assim como o aparelho telefônico celular anteriormente mencionado, jamais foram
encontrados, a despeito do cumprimento de mandado de busca e apreensão
realizado no bojo do inquérito policial militar na residência do casal WILKELANE
e MANOEL.
140. Por fim, cumpre consignar que, quando do cumprimento de mandado de busca
e apreensão na residência de WILKELANE NONATO RODRIGUES, a equipe e
investigação encontrou um contrato advocatício com o escritório Furtado e Jaime
Advogados
no
valor
de
R$
40.000,00
(Informação
nº
007/2021-
NO/DRE/DRCOR/SR/PF/DF), quantia que, como aqui demonstrado, o casal não
tinha disponível licitamente.
(...)
148. Assim, não há dúvida, diante de tudo que acima foi exposto, de que
WILKELANE estava associada a seu esposo SILVA RODRIGUES e à organização
criminosa, composta pelos demais denunciados, para a prática do tráfico
internacional de entorpecentes por meio de aeronaves da FAB, assim como ela e
seu marido ocultaram e “lavaram” bens e valores oriundos do tráfico internacional
de drogas.
(...)
5 – DAS IMPUTAÇÕES
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22be...
9/27
(...)
5.3. ex-2S MANOEL SILVA RODRIGUES e WILKELANE NONATO
RODRIGUES – Lavagem de dinheiro.
491. As provas colhidas em ambos os inquéritos policiais demonstram que, em pelo
menos três oportunidades, quais sejam: aquisição da motocicleta HONDA/ NC 750
X, Placa PBK6699; aquisição dos móveis para a residência; e depósitos de valores
em espécie através de envelopes; os denunciados MANOEL SILVA RODRIGUES e
WILKELANE NONATO RODRIGUES converteram em ativos lícitos, valores
provenientes do crime de tráfico ilícitos de entorpecentes com objetivo de
dissimular a sua utilização. Há subsunção das condutas investigadas ao modelo
proibitivo do inciso I do §1º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro
ou de Capitais) com redação dada pela Lei nº 12.683/2012.
492. Há também o fato de WILKELANE ter encontrado em sua residência, logo
após a prisão de seu marido, uma significativa quantia de aproximadamente R$
40.000,00, valor recebido pelo transporte de droga para a Espanha realizado pelo
2S SILVA RODRIGUES em 24/6/2019.
(...)
493. Diante do exposto, apoiado nos citados elementos probatórios, o Ministério
Público Militar vem denunciar o ex-Sargento da Aeronáutica MANOEL SILVA
RODRIGUES (...) e (...) WILKELANE NONATO RODRIGUES (...) incursionando-
os nos crimes de (...) assim como no crime de lavagem de dinheiro (1º e 4º
denunciados), por três vezes, em continuidade delitiva, previsto no inciso I do §1º
do art. 1º da Lei nº 9.613/1998 com redação dada pela Lei nº 12.683/2012, tudo na
forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar (...)” (Grifos no
original).
Em Decisão de 25 de outubro de 2022, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM determinou a emenda da Exordial Acusatória
“(...) a fim de que atenda a todos os requisitos do art. 77 do CPPM (...)”, tendo o
Parquet Castrense oferecido Denúncia substitutiva em 16 de novembro de 2022
sem, no entanto, modificar a Peça Pórtico em relação ao ex-2º Sgt Aer MANOEL
SILVA RODRIGUES e à Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES.
Em Decisão de 29 de novembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou parcialmente a Denúncia, sob os
seguintes fundamentos:
“(...) No que se refere aos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, a denúncia
substitutiva deve ser recebida em relação a todos os denunciados, pois estão
preenchidos os requisitos insculpidos no art. 77 do CPPM.
Todavia, quanto ao delito de lavagem de capitais, imputado a MANOEL SILVA
RODRIGUES e WILKELANE NONATO RODRIGUES, não é possivel (sic)
receber a denúncia.
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
10/27
Ressalte-se que o investigado MARCOS DANIEL PENNA BORJA RODRIGUES
GAMA suscitou o Conflito de Competência nº 185334/DF perante o STJ, a fim de
concentrar todas as investigações, incluindo a de lavagem de dinheiro, na Justiça
Militar. Entretanto, o STJ sequer conheceu do conflito suscitado. Consoante
informações prestadas por este Juízo e pela Justiça Federal, a investigação na
esfera castrense circunscreve-se aos delitos relativos ao tráfico ilícito de drogas.
Com efeito, justamente por isso aquela Corte concluiu pela ausência de dupla
persecução criminal oriunda dos mesmos fatos (evento 476), o que, se existente,
violaria a garantia constitucional implícita do ne bis in idem.
Dessa forma, verifica-se que a suposta lavagem perpetrada por MANOEL e
WILKELANE está sendo apurada no âmbito da Justiça Federal, consoante narrado
no Relatório da Polícia Federal juntado no evento 529, doc. 4, fls. 110/111.
Ademais, no presente caso, a lavagem em tese ocorrida não diz respeito a bens
obtidos de forma ilícita em prejuízo da administração militar, mas sim como forma
de ocultar/dissimular os ativos resultantes do tráfico ilícito de drogas. Logo, não há
que se cogitar em competência da Justiça Militar neste ponto específico, conforme
inteligência do art. 2º, III, da Lei nº 9613/98.
Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA OFERECIDA EM RELAÇÃO A MANOEL
SILVA RODRIGUES e à WILKELANE NONATO RODRIGUES, UNICAMENTE
QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, § 1º, I, DA LEI Nº 9.613/98, com
fundamento no art. 78, “b”, do CPPM (...)” (Grifos no original).
Intimado em 30 de novembro de 2022, o Parquet das Armas interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito em 15 de dezembro de
2022, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 20 de dezembro de 2022.
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu o provimento do
presente Recurso para “(...) desconstituir a referida decisão monocrática de
primeira instância e, em consequência, determinar a baixa dos presentes autos,
para o recebimento da denúncia ofertada e o prosseguimento do feito (...)”,
argumentando, para tanto, que:
“(...) 5. Primeiro, pois com a inserção no ordenamento jurídico pátrio da Lei
13.491/17, houve uma necessária alteração legislativa que deu mais relevância e
abrangência ao Direito Penal e Processual Penal Militar e à própria Justiça
Castrense, situação destacada nos ensinamentos do ilustre doutrinador Dr.
RONALDO JOÃO ROTH, eminente Juiz de Direito da Justiça Militar de São Paulo,
em artigo intitulado “Lei 13.491/17: os crimes militares por extensão e o princípio
da especialidade” publicado na Revista de Doutrina e Jurisprudência do STM, v.
27, n. 1, jul./2017 a dez./2017, in verbis:
“(...) RESUMO: O ordenamento jurídico pátrio incorporou a Lei 13.491/17
trazendo substancial alteração no conceito de crime militar, ampliando o rol das
figuras penais para albergar os crimes previstos na legislação comum (Código
Penal e Leis extravagantes), delitos esses que nominamos crimes militares por
extensão. Essa nova categoria de crimes militares passa a coexistir com outras duas
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
11/27
categorias de crimes, quais sejam, os crimes militares próprios e os crimes militares
impróprios. Referida Lei tem variados aspectos penais e processuais envolvendo
não somente o trabalho da Polícia Judiciaria Militar, mas também a competência
da Justiça Castrense. Doravante, o crime militar, com a nova categoria de crimes
militares por extensão, terá como consequência o engrandecimento do cenário
jurídico militar no Brasil, enaltecendo a atuação das instituições militares e da
Justiça Militar da União e dos Estados[1]Membros.(...) grifei e sublinhei
6. Segundo, nessa mesma linha de entendimento e com a análise da possibilidade
do enquadramento do delito de lavagem de capitais como crime militar por
extensão ou extravagante, desde que a conduta atente contra o patrimônio ou a
ordem administrativa castrense, temos a lição do também ilustre doutrinador
CÍCERO COIMBRA NEVES, digníssimo colega de Ministério Pública Militar, ao
abordar o assunto em curso de capacitação de membros e servidores, denominado
Crimes Militares Extravagantes e por Extensão: Competência e efeitos da Lei
13.491/2017, realizado na Escola Superior do Ministério Público da União
(ESMPU):
“(...)
1.4. Lavagem de dinheiro: Os tipos penais de lavagem de dinheiro estão previstos
no art. 1º (caput e parágrafos) da Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998.
Delineados alguns pontos inaugurais, sem ingressar nos elementos típicos, resta
saber se o delito de lavagem de dinheiro – não as infrações penais antecedentes –
pode se configurar em crime militar extravagante, como permite a nova redação do
inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, dada pela Lei n. 13.491/2017.
Firmamos, desde o início, que os crimes previstos na legislação penal comum, pela
nova redação desse inciso, podem ser crimes militares quando praticados em uma
das hipóteses de suas alíneas, interessando particularmente à discussão em curso a
alínea “e”, ou seja, o crime militar contra o patrimônio sob a administração militar
ou contra a ordem administrativa militar. Patrimônio sob administração militar
consiste nos bens e valores curados pela instituição militar, ainda que pertencentes
ao Erário (estadual ou federal). Em outros termos, não é necessário que haja
pertencimento à instituição militar – que, ressalte-se nem se constitui em pessoa
jurídica de direito público, mas integra uma, a saber o Estado ou a União –, mas
apenas que seu controle, fruição etc. esteja sob a atuação dessa instituição. Assim,
por exemplo, em crimes que envolvam irregularidades em licitações e contratos, os
valores envolvidos podem pertencer à União, mas são administrados pelo Exército
Brasileiro, configurando, pois, o patrimônio sob administração militar. Ordem
administrativa militar, já foi delineada em trecho anterior.
(...)
Assim, apresenta-se perfeitamente possível combinar as figuras típicas da Lei n.
9.613/1998 com a alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM e, em consequência,
alcançar a figura do crime militar extravagante de lavagem de dinheiro.
(...)
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
12/27
Em segundo lance, com efeito, a Lei estabelece competência de outra Justiça, por
exemplo, a Justiça Federal, quando o crime for praticado contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou
interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas ou
quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal
(alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 2º da Lei n. 9.613/2012), mas essa regra,
primeiro, foi estabelecida antes da Lei n. 13.491/2017, o que pode levar à
conclusão por sua revogação tácita e, segundo – porém, mais importante –, a regra
de competência não pode se opor à fixação de competência constitucional da
Justiça Militar da União – também em exemplo, para manter o mesmo nível
federativo – trazida pelo art. 124 da Constituição Federal. Em outras palavras,
encontrando subsunção no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar é crime
militar e a Justiça competente será a Justiça Militar, não sobrevivendo a regra da
lei ao teste de validade à luz da Constituição, em função do princípio de sua
supremacia. Mesmo recorte pode ser feito para a Justiça Militar Estadual, com
arrimo no § 4º do art. 125 da Constituição Federal.
(...)
Acrescente-se, por derradeiro, que nada obsta a prática do delito de lavagem de
dinheiro por civil ou por militar inativo (militar da reserva ou reformado), posto
que o inciso III do art. 9º do CPM, que delimita o crime militar praticado por essas
pessoas, assimila o inciso II do mesmo artigo, de maneira que a ampliação dos
crimes militares, indiretamente, também alcançou os fatos praticados por esses
atores. Deve-se, apenas ter o cuidado para que a conduta seja subsumida em uma
das alíneas do inciso III e, em simples leitura, verifica-se que a alínea “a” desse
inciso considera ser crime militar aquele praticado contra o patrimônio sob
administração militar ou contra a ordem administrativa militar, exatamente como a
alínea “e” do inciso II do próprio art. 9º do CPM. Conclui-se, portanto,
perfeitamente possível o crime militar extravagante de lavagem de dinheiro, claro,
sem a pretensão, aqui de esgotar o assunto, mas, antes, iniciar sua discussão com o
fim de colher a melhor visão. (...)” grifos nossos
7. Terceiro, tendo por base esses valorosos ensinamentos doutrinários, passa-se a
abordar que a lavagem de dinheiro, objeto destes autos, atentou contra a ordem
administrativa castrense.
8. É que, conforme apurado nestes autos de IPM, que resultou na ação penal militar
n. 7000011-77.2020.7.11.0011, que tramitou no Juízo da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar e, atualmente, encontra-se nessa Corte Superior
Castrense para apreciação e julgamento da Apelação interposta pelo sentenciado
ex-Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES , condenado pelo crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, I e
II, do mesmo Diploma Legal, na forma do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM, à
pena de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos)
dias-multa, por ter no dia 24 de junho de 2019, transportado e exportado de
Brasília/DF para Sevilha (Espanha), em aeronave militar da FAB,
aproximadamente 37 (trinta e sete) quilos de cocaína.
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
13/27
9. Na apreciação do caso, o douto Conselho Permanente de Justiça a Aeronáutica
asseverou, conforme descrito na sentença condenatória, que tal fato atentou contra
a ordem administrativa castrense, conforme abaixo transcrito:
(...)
10. Quarto, conforme descrito na peça acusatória, a conduta dos denunciados ex-2º
Sgt SILVA RODRIGUES e sua esposa WILKELANE subsumem-se (sic) ao delito
previsto na Lei de Lavagem de Capitais, conforme abaixo transcrito:
(...)
11. Dessa forma, fica claro, que tanto o crime antecedente (tráfico internacional de
drogas), quanto o crime subsequente (lavagem de dinheiro) são crimes militares por
extensão ou extravagantes pois atentam contra a ordem administrativa castrense.
12. Esse entendimento deve prevalecer, pois se um militar da ativa, durante missão
oficial de apoio à Presidência da República, transporta e exporta em aeronave da
Força Aérea Brasileira grande quantidade de substância entorpecente, incorre em
crime previsto na Lei de Drogas e atenta contra a ordem administrativa castrense,
também os delitos posteriores – ocultação de bens – provenientes e relacionados
com esse crime antecedente, igualmente atentam contra a ordem administrativa
castrense. Assim, com todo o respeito a entendimentos contrários, não há como
dissociar uma conduta da outra, eis que estão imbricadas no mesmo contexto
fático.
13. Portanto, evidentemente foi respeitado o dispositivo legal correspondente ao
art. 77, do Código de Processo Penal Militar, sendo descritas condutas que
configuram, em tese, crimes de natureza militar, de competência da Justiça
Castrense (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída requereu que seja negado “(...)
provimento ao apelo (...)”, com a consequente manutenção da Decisão impugnada,
sob o argumento de que:
“(...) Como bem apontado pelo nobre magistrado de piso, o Conflito de
Competência nº 185334/DF, que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça
(Evento 476) não foi conhecido porque a referida Corte Superior, com base em
afirmações do Juízo Federal e o Militar, entendeu que não havia identidade entre os
fatos investigados, pois os delitos de tráfico de drogas estavam sendo apurados por
esta Justiça Especializada e o crime de lavagem de capitais na Justiça Comum
Federal, senão vejamos:
Com efeito, no caso, só se poderia cogitar de conflito positivo – de competência
desta Corte - se verificada a existência de identidade entre os fatos investigados na
Justiça Federal de Brasília - SJ/DF e aqueles objetos da investigação em curso na
Justiça Militar da União, o que efetivamente não ocorreu no caso, notadamente
considerando que os Juízes envolvidos negaram peremptoriamente a existência de
identidade entre os fatos sob investigação.
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
14/27
Ora, o recebimento da denúncia quanto ao delito de lavagem de capitais implicará
em claro conflito de competência, pois a apuração de tais fatos será feita
concomitantemente entre a Justiça Militar e a Federal.
Noutra monta, também o delito, como narrado na denúncia, não evidencia qualquer
prejuízo à administração militar, tanto isso é verdade que MPM fundamenta a
existência de crime militar em razão do crime antecedente ter sido julgado pela
Justiça Castrense.
Todavia, como é cediço na jurisprudência pátria, o delito de lavagem de dinheiro é
autônomo em relação ao crime antecedente, como se observa do seguinte julgado:
PRESCRIÇÃO. CRIME ANTECEDENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. A extinção
da punibilidade pela prescrição quanto aos crimes antecedentes não implica o
reconhecimento da atipicidade do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n.
9.613/1998) imputado ao paciente. Nos termos do art. 2º, II, § 1º da lei
mencionada, para a configuração do delito de lavagem de dinheiro não há
necessidade de prova cabal do crime anterior, mas apenas a demonstração de
indícios suficientes de sua existência. Assim sendo, o crime de lavagem de dinheiro
é delito autônomo, independente de condenação ou da existência de processo por
crime antecedente. Precedentes citados do STF: HC 93.368-PR, DJe 25/8/2011; HC
94.958-SP, DJe 6/2/2009; do STJ: HC 137.628-RJ, DJe 17/12/2010; REsp
1.133.944-PR, DJe 17/5/2010; HC 87.843-MS, DJe 19/12/2008; APn 458-SP, DJe
18/12/2009, e HC 88.791-SP, DJe 10/11/2008. HC 207.936-MG, Rel. Min. Jorge
Mussi, julgado em 27/3/2012.
Conforme se depreende da denúncia, o delito em questão estaria configurado, em
tese, por terem os acusados gastado o valor supostamente obtido em razão de
tráfico de drogas e a hipotética ocultação da quantia de R$ 40.000,00.
Contudo, o MPM deixa de narrar no que tais supostas condutas atentaram contra o
patrimônio ou a ordem administrativa castrense, se limitando a discorrer acerca da
possibilidade do crime de lavagem de dinheiro ser considerado delito militar por
extensão.
Portanto, correta a decisão do magistrado que rejeitou a denúncia em relação ao
delito de lavagem de dinheiro (artigo 1º. §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98) (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se “(...)
preliminarmente, pela “baixa” dos autos à origem, para efetivação do necessário
Juízo de Retratabilidade (...)” e, “(...) no mérito, pelo provimento do presente
Recurso em Sentido Estrito, com a reforma da Decisão proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11 ª Circunscrição Judiciária Militar (...)”.
Ato contínuo, por intermédio do Despacho de 24 de março de 2023,
determinei ao Juízo de origem para que procedesse ao “(...) Juízo de Retratação, na
forma do art. 520 do Código de Processo Penal Militar (...)”.
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
15/27
Em Decisão de 28 de março de 2023, o Juízo de primeiro grau
manteve a “(...) decisão que rejeitou a denúncia (evento 568) oferecida em relação
a Manoel Silva Rodrigues e à Wilkelane Nonato Rodrigues (...)”, apenas “(...)
quanto ao crime previsto no art. 1º, § 1º, i, da Lei nº 9.613/98, com fundamento no
art. 78, “b”, do CPPM (...)”, determinando, em seguida, a remessa dos autos a esta
Corte Castrense.
Em nova manifestação de 31 de março de 2023, a Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, por seu Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
reiterou “(...) quanto ao mérito da demanda, os termos contidos na manifestação de
lavra da Dra. Maria de Lourdes de Souza Gouveia.”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que, de
acordo com o parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, os
Recursos em Sentido Estrito “(...) não terão efeito suspensivo, salvo os interpostos
das decisões sôbre matéria de competência (...)” (Grifo nosso), o que se verifica na
espécie, nos termos da Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, de 20 de dezembro de 2022, por intermédio da qual
determinou
a
suspensão
da
“(...)
tramitação
da
APM
nº
7000216-
38.2022.7.11.0011.”.
Feitos esses esclarecimentos, passo à análise do Recurso propriamente
dito.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 29 de novembro de 2022,
proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000267-54.2019.7.11.0011, que
rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida em desfavor do ex-2º Sgt Aer MANOEL
SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES, com
relação ao crime de lavagem de dinheiro, por 3 (três) vezes, em continuidade
delitiva, previsto no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de
1998, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar.
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu o provimento do
presente Recurso para “(...) desconstituir a referida decisão monocrática de
primeira instância e, em consequência, determinar a baixa dos presentes autos,
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
16/27
para o recebimento da denúncia ofertada e o prosseguimento do feito (...)”.
Assiste razão ao Parquet Castrense.
Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que,
em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os
demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento
oportuno, ou seja, ao longo da instrução processual.
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de
Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova
de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual é
“(...) indispensável a propositura da ação, quando há provas suficientes a tanto e
inexistindo obstáculos para a atuação do órgão acusatório (...)” (Guilherme de
Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense.
2021. p. 207).
Além disso, nos termos da alínea “b” do artigo 78 do Código de
Processo Penal Militar, “(...) A denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato
narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar
(...)”.
E esse, justamente, foi o fundamento do Magistrado de primeiro grau
para rejeitar parte da Denúncia, no que se refere ao delito de lavagem de capitais.
Ao comentar o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci leciona
que é viável a “(...) Rejeição ou recebimento parcial da denúncia (...) desde que não
implique um juízo indevido de antecipação do mérito (...)” (Grifo nosso),
acrescentando que, na referida alínea “b” do artigo 78 do Códex de Processo Penal,
“(...) a referência se liga a fato que não constitua crime da competência da Justiça
Militar (...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro.
Forense. 2019. pp. 116/119).
In casu, o Juízo de Primeiro grau rejeitou parcialmente a Denúncia em
relação ao crime de lavagem de dinheiro, sob os seguintes fundamentos:
“(...) No que se refere aos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, a denúncia
substitutiva deve ser recebida em relação a todos os denunciados, pois estão
preenchidos os requisitos insculpidos no art. 77 do CPPM.
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
17/27
Todavia, quanto ao delito de lavagem de capitais, imputado a MANOEL SILVA
RODRIGUES e WILKELANE NONATO RODRIGUES, não é possivel (sic)
receber a denúncia.
Ressalte-se que o investigado MARCOS DANIEL PENNA BORJA RODRIGUES
GAMA suscitou o Conflito de Competência nº 185334/DF perante o STJ, a fim de
concentrar todas as investigações, incluindo a de lavagem de dinheiro, na Justiça
Militar. Entretanto, o STJ sequer conheceu do conflito suscitado. Consoante
informações prestadas por este Juízo e pela Justiça Federal, a investigação na
esfera castrense circunscreve-se aos delitos relativos ao tráfico ilícito de drogas.
Com efeito, justamente por isso aquela Corte concluiu pela ausência de dupla
persecução criminal oriunda dos mesmos fatos (evento 476), o que, se existente,
violaria a garantia constitucional implícita do ne bis in idem.
Dessa forma, verifica-se que a suposta lavagem perpetrada por MANOEL e
WILKELANE está sendo apurada no âmbito da Justiça Federal, consoante narrado
no Relatório da Polícia Federal juntado no evento 529, doc. 4, fls. 110/111.
Ademais, no presente caso, a lavagem em tese ocorrida não diz respeito a bens
obtidos de forma ilícita em prejuízo da administração militar, mas sim como forma
de ocultar/dissimular os ativos resultantes do tráfico ilícito de drogas. Logo, não há
que se cogitar em competência da Justiça Militar neste ponto específico, conforme
inteligência do art. 2º, III, da Lei nº 9613/98.
Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA OFERECIDA EM RELAÇÃO A MANOEL
SILVA RODRIGUES e à WILKELANE NONATO RODRIGUES, UNICAMENTE
QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, § 1º, I, DA LEI Nº 9.613/98, com
fundamento no art. 78, “b”, do CPPM (...)” (Grifos no original).
Conforme se extrai da Decisão hostilizada, “(...) a suposta lavagem
perpetrada por MANOEL e WILKELANE está sendo apurada no âmbito da Justiça
Federal, consoante narrado no Relatório da Polícia Federal juntado no evento 529
(...)” (Grifo nosso).
Da conclusão do referido Relatório Final do Inquérito Policial nº
0769/2019 – SR/DF/PF, de 15 de agosto de 2022, da Superintendência da Polícia
Federal no Distrito Federal, cuja investigação foi instaurada após a prisão em
flagrante do ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES no aeroporto de Sevilha
na Espanha pelo crime de tráfico internacional de drogas visando “(...) apurar
eventual concurso ou associação de civis para prática do delito de tráfico
internacional, especificamente das condutas praticadas em território nacional (...)”,
bem como “(...) possíveis episódios de lavagem de capitais que teriam relação com
o transporte do entorpecente para a Espanha (...)”, extrai-se a seguinte imputação
aos denunciados:
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
18/27
“(...) As provas coligidas demonstram que, em pelo menos três oportunidades, quais
sejam: aquisição da motocicleta HONDA/NC 750 X, Placa PBK6699; aquisição
dos móveis para a residência; e depósitos de valores em espécie através de
envelopes (Item III “D”); MANOEL SILVA RODRIGUES e WILKELANE NONATO
RODRIGUES converteram em ativos lícitos, valores provenientes do crime de
tráfico ilícitos de entorpecentes com objetivo de dissimular a sua utilização. Há
subsunção das condutas investigadas ao modelo proibitivo do inciso I do §1º do art.
1º da Lei nº 9.613/1998 com redação dada pela Lei nº 12.683/2012 (...)” (Grifo
nosso).
Nesse ponto, vale ressaltar que tal conclusão da Polícia Federal no
âmbito do referido Inquérito Policial nº 0769/2019 – SR/DF/PF (PJe nº 1035319-
65.2019.4.01.3400), objeto de compartilhamento de provas com a Justiça Militar, foi
absolutamente a mesma da exarada pelo Ministério Público Militar.
Ocorre que, compulsando detidamente os autos do PJe nº 1035319-
65.2019.4.01.3400 na Justiça Federal referente ao supracitado Relatório Final do
Inquérito Policial nº 0769/2019 – SR/DF/PF, verificou-se que o Ministério Público
Federal requereu o arquivamento do feito, inclusive “(...) em relação à correlata
lavagem de dinheiro promovida por MANOEL SILVA RODRIGUES e WILKELANE
(...)”, pois “(...) os fatos estão sob o crivo da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar da União, Juízo competente para o seu processo e julgamento
(...)” (Grifo nosso), tendo a Juíza Federal Substituta da 12ª Vara Federal Criminal do
Distrito Federal proferido Decisão em 10 de fevereiro de 2023, nos seguintes
termos:
“(...) 6. Assiste razão ao Ministério Público Federal.
7. Com efeito, conforme se infere dos autos, em especial do relatório da autoridade
policial, da manifestação do Parquet e de cópia da denúncia ofertada perante a
Justiça Militar, as possíveis condutas de associação para o tráfico de MANOEL
SILVA RODRIGUES, WILKELANE NONATO RODRIGUES, JORGE LUIZ DA
CRUZ SILVA e MARCOS DANIEL PENA BORJA RODRIGUES GAMA, mediante
uso de aeronaves da FAB, assim como o possível crime de lavagem de dinheiro
correspondente supostamente praticado MANOEL SILVA RODRIGUES e
WILKELANE foram denunciadas perante a Justiça Militar, competente para o
processo e julgamento, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.
8. Relativamente aos possíveis crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico supostamente praticados pelos civis MARCOS DANIEL,
MÁRCIO MOUFARREGE e MICHELE TOCCI, em contexto diverso da utilização
de aeronaves militares, não há indícios de autoria e materialidade delitivas
suficientes à deflagração da ação penal, consoante se constata dos autos, em
especial, do relatório da autoridade policial e da promoção do Ministério Público
Federal.
9. Assim sendo, acolho a promoção ministerial e determino o arquivamento dos
autos, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
19/27
10. Em face do acolhimento da promoção de arquivamento deste inquérito, resta
prejudicada a continuidade do processamento das medidas cautelares outrora
decretadas nos seguintes procedimentos associados a este inquérito policial,
1035289-30.2019.4.01.3400,
1043500-21.2020.4.01.3400,
1068631-
95.2020.4.01.3400, 1011616-37.2021.4.01.3400, 1089288-24.2021.4.01.3400, razão
pela qual revogo as medidas constritivas de bens e cautelares diversas da prisão
decretadas exclusivamente por este Juízo.
11. Trasladar cópia desta decisão para os autos dos procedimentos 1035289-
30.2019.4.01.3400,
1043500-21.2020.4.01.3400,
1068631-95.2020.4.01.3400,
1011616-37.2021.4.01.3400, 1089288-24.2021.4.01.3400, associados a este feito,
os quais deverão ser arquivados com baixa na distribuição, após a ciência e
intimação das partes e do Ministério Público Federal nos respectivos autos.
12. Proceder à desvinculação dos autos de n. 1008204-06.2018.4.01.3400,
indevidamente associados a este feito tendo em vista tratar-se de procedimento,
arquivado pelo Juízo da 10ª Vara, cujos fatos e pessoas investigadas não tem (sic)
qualquer relação com o objeto e tampouco com os investigados neste inquérito.
13. Cientificar o MPF e arquivar este autos com baixa na distribuição após a
expedição das comunicações cabíveis (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, analisando o fundamento do Juízo da 2ª Auditoria da
11ª CJM, segundo o qual “(...) a suposta lavagem perpetrada por MANOEL e
WILKELANE está sendo apurada no âmbito da Justiça Federal, consoante narrado
no Relatório da Polícia Federal juntado no evento 529 (...)”, a partir do momento
em que a própria Justiça Federal declinou da sua competência para o processamento
e o julgamento do feito em favor da Justiça Militar da União, em Decisão lastreada
no inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal de 1988, não há como sustentar a
manutenção da rejeição parcial da Denúncia verificada no presente feito, mormente
porque, segundo o dispositivo constitucional anteriormente citado, “(...) Aos juízes
federais compete processar e julgar (...)” os crimes políticos e as infrações penais
praticadas em “(...) detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral (...)” (Grifo
nosso).
Além disso, a despeito dos bem lançados fundamentos expendidos no
decisum que rejeitou parcialmente a Denúncia, a Lei nº 9.613/98, que trata dos
crimes de lavagem de dinheiro, no caso em exame, deve ser aplicada no contexto
dos chamados crimes militares por extensão, circunstância que, por motivos óbvios,
atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento
do feito, nos termos do caput do artigo 124 da Constituição Federal de 1988,
segundo o qual “(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.”.
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
20/27
Afinal, com a edição da Lei nº 13.491/17 no ordenamento jurídico
pátrio, esta Corte Militar passou a ser competente para o processamento e o
julgamento dos delitos de lavagem de dinheiro nas hipóteses em que houver ofensa
ao patrimônio sob a Administração Militar ou à Ordem Administrativa Militar, nos
termos do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, e inciso III, alínea “a”, do Códex Penal
Militar, pois, a toda evidência, o ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e a
Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES incorreram, em tese, no delito
descrito no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
assim tipificado:
“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
(...)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012)
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens,
direitos ou valores provenientes de infração penal: (Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012)
I - os converte em ativos lícitos; (...)”.
A propósito do tema, segundo Cícero Robson Coimbra Neves (Crimes
militares extravagantes e por extensão: competência e efeitos da Lei nº
13.491/2017. Escola Superior do Ministério Público da União. Disponível em:
https://escola.mpu.mp.br/conteudos-
educacionais/cursos/aperfeicoamento/crimes-militares-extravagantes-e-por-
extensao-competencia-e-efeitos-da-lei-no-13-491-
2017/4.CrimesMilitaresExtravagantesSemana4.pdf:
“(...) a Lei estabelece competência de outra Justiça, por exemplo, a Justiça
Federal, quando o crime for praticado contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União,
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas ou quando a infração penal
antecedente for de competência da Justiça Federal (alíneas “a” e “b” do inciso III
do art. 2º da Lei n. 9.613/2012), mas essa regra, primeiro, foi estabelecida antes da
Lei n. 13.491/2017, o que pode levar à conclusão por sua revogação tácita e,
segundo – porém, mais importante –, a regra de competência não pode se opor à
fixação de competência constitucional da Justiça Militar da União – também em
exemplo, para manter o mesmo nível federativo – trazida pelo art. 124 da
Constituição Federal. Em outras palavras, encontrando subsunção no inciso II do
art. 9º do Código Penal Militar é crime militar e a Justiça competente será a
Justiça Militar, não sobrevivendo a regra da lei ao teste de validade à luz da
Constituição, em função do princípio de sua supremacia (...)” (Grifo nosso).
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
21/27
Conforme bem ressaltou o Parquet Castrense em seu arrazoado, “(...)
apresenta-se perfeitamente possível combinar as figuras típicas da Lei n.
9.613/1998 com a alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM e, em consequência,
alcançar a figura do crime militar extravagante de lavagem de dinheiro (...)”,
acrescentando, ainda, que “(...) nada obsta a prática do delito de lavagem de
dinheiro por civil (...) posto que o inciso III do art. 9º do CPM (...) assimila o inciso
II do mesmo artigo (...)”, observando, entretanto, “(...) que a conduta seja
subsumida em uma das alíneas do inciso III (...)”, entre as quais a disposta na
referida alínea “a” do inciso III do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Nesse contexto, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (ob. cit.,
pp. 49/50), “(...) a expressão ordem administrativa militar equivale à administração
militar em geral (...)”, sendo que “(...) A proteção penal destina-se aos interesses
moral e organizacional da administração militar (...)”, entendimento corroborado
por Célio Lobão Ferreira, segundo o qual “(...) Crime contra a ordem administrativa
militar é o que atinge a organização, a existência, a finalidade das Forças Armadas
e seu prestígio moral (...)” (Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006. p.
136).
Corrobora essa conclusão a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, dando conta de que a Ordem Administrativa Militar é “(...) representada
objetivamente pela atuação dos seus agentes no exercício de suas funções (...)”
(Apelação nº 7001173-83.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, DJe: 13/08/2020), sendo, ainda, o “(...) alicerce básico da
organização castrense (...)” (Apelação nº 7000060-65.2017.7.00.000, Relator:
Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 15/08/2018).
No mesmo sentido, a Suprema Corte forjou entendimento no sentido
de que a Ordem Administrativa Militar é “(...) traduzida na rigorosa observância e
no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que
fundamentam o organismo castrense (...)” (Grifo nosso) (Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 186.782/SP, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe:
31/08/2020) e que “(...) Compreendem-se, nos delitos militares contra a ordem
administrativa militar, as infrações que atingem a organização, a existência e a
finalidade das Forças Armadas (...)” (Grifo nosso) (Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 131.317/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio, DJe: 03/02/2020).
E nesse contexto, nunca é demais salientar que o ex-2º Sgt Aer
MANOEL SILVA RODRIGUES e a Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES
incorreram na prática delituosa descrita na Denúncia ao, supostamente, converter em
ativos lícitos valores oriundos do crime de tráfico de entorpecentes, maculando,
assim, a Ordem Administrativa Militar, pois houve expressa violação dos interesses
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
22/27
moral e organizacional da Administração Militar, atingindo a organização, a
existência e a finalidade das Forças Armadas, bem como a integridade, a dignidade,
a respeitabilidade e a credibilidade das Instituições das Armas perante a sociedade.
Demonstrado que a Justiça Federal declinou da competência para o
processamento e o julgamento da suposta conduta delituosa atribuída aos
Denunciados, bem como que, a partir da edição da Lei nº 13.491/17, em se tratando
de crime militar por extensão, compete à esta Justiça Militar da União o
processamento e o julgamento do feito, merece reparo o decisum vergastado, na
esteira do entendimento segundo o qual “(...) os crimes previstos na Lei de
Licitações passaram a ser processados e julgados pela JMU, sempre que praticados
em detrimento de patrimônio sob administração militar ou contra a ordem
administrativa militar (...)” (Grifos nossos) (Recurso em Sentido Estrito nº
7000018-11.2020.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, DJe: 25/09/2020).
Por fim, apesar de o Juízo a quo não ter analisado os requisitos do art.
77 do Códex de Processo Penal Militar em relação ao crime de lavagem de dinheiro,
limitando-se a fundamentar que, “(...) No que se refere aos crimes previstos na Lei
nº 11.343/2006, a denúncia substitutiva deve ser recebida em relação a todos os
denunciados, pois estão preenchidos os requisitos insculpidos no art. 77 do CPPM
(...)” (Grifo nosso), a toda evidência, a Peça Vestibular atendeu aos requisitos
exigidos pelos arts. 77 e 78 do referido Código de Processo Penal Militar, não se
verificando, em preliminar análise, que as condutas dos denunciados estejam
acobertadas pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, sendo
oportuno ressaltar que, ao longo da instrução processual, caberá ao Órgão de
Acusação a busca pelos elementos constitutivos da imputação contida na Exordial
Acusatória.
Conforme já decidiu reiteradamente esta Corte Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000662-17.2021.7.00.0000 (DJe: 19/04/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO.
ROUBO
TENTADO.
RESIDÊNCIA.
VILA
MILITAR.
ASSOCIAÇÃO
DE
PERMISSIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO
ESPAÇO
COMUM.
RESPONSABILIDADE DA MARINHA DO BRASIL. ÁREA DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DENÚNCIA
RECEBIDA. PROVIMENTO DO RECURSO, DECISÃO POR MAIORIA.
A existência de associação criada para administrar os espaços comuns do
condomínio não retira da Organização Militar a responsabilidade pela Vila Militar,
por se encontrar em área pertencente à União, destinada a sediar moradias para os
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
23/27
integrantes das Forças Armadas. Incide, em tese, no crime de ingresso clandestino,
civil que pula o muro em local defeso e sem passagem regular.
Não cabe ao magistrado ir além do juízo de prelibação. A análise das elementares
do tipo deve ocorrer no curso da instrução penal.
É de competência da Justiça Militar da União processar e julgar suposta tentativa
de roubo em PNR, conduta que, além de ofender militar em situação de atividade,
afeta a continuidade e a segurança de toda a área, ainda mais por exigir que parte
da equipe militar de serviço saia do posto para atender ao chamado da vítima.
Ilações apontadas na decisão recorrida, que ultrapassam a fase de admissão, não
podem servir de suporte para impedir a instauração da ação penal.
Na fase de prelibação, diante da inegável presença dos indícios mínimos de autoria
e de materialidade, dos requisitos previstos no art. 77, e não se visualizando
nenhuma das hipóteses elencadas no art. 78, ambos do CPPM, a denúncia deve ser
recebida, a fim de assegurar o jus persequendi atribuído constitucionalmente ao
Ministério Público Militar e em homenagem ao princípio in dubio pro societate.
Recurso provido para cassar a decisão recorrida, restabelecer a competência desta
Justiça Especializada, determinar o recebimento da denúncia e a remessa dos autos
à origem para o seu regular processamento.
Decisão por maioria.” (Grifos nossos); e
“Recurso em Sentido Estrito nº 0000040-78.2014.7.04.0004 (DJe: 15/04/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO
SIMILAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”.
Inconformismo do MPM ante a Decisão do Juízo “a quo” que rejeitou a Denúncia
oferecida, nos termos do art. 78, alínea “b”, do CPPM, por não constituir, o fato
narrado, crime de competência da Justiça Militar.
Na fase preliminar de recebimento da Exordial, cabe ao Juiz apenas verificar se
foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. Os
demais aspectos, de ordem material ou processual, deverão ser sopesados durante o
processo no qual os denunciados, pautados nas garantias constitucionais, terão a
oportunidade de provar sua inocência.
Denúncia que se encontra revestida das formalidades legais. Provido o Recurso do
“Parquet” Militar.
Decisão unânime.” (Grifos nossos).
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
24/27
Nesse ponto, urge ressaltar antigo entendimento desta Corte Castrense,
no sentido de que “(...) Quando o juiz deixa de receber a denúncia exclusivamente
por entender-se incompetente, em grau de recurso (...)”, o Tribunal que, “(...)
diversamente, reconhece a competência do juízo recorrido, não pode de logo
receber a denúncia, sob pena de supressão de instância (...)” (Recurso em Sentido
Estrito nº 0000067-64.2015.7.06.0006, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes, DJe: 29/08/2017).
Nada obstante, mais recentemente, o Plenário deste Tribunal Militar
decidiu que “(...) Não caracteriza supressão de instância o recebimento de uma
denúncia no segundo grau, desde que não seja nula a decisão de não recebimento
prolatada pelo juízo a quo (...)” (Grifo nosso) (Recurso em Sentido Estrito nº
7000682-13.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe:
27/09/2018), precedente que faz referência expressa ao Enunciado nº 709 da Súmula
de Jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que “Salvo quando nula a
decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da
denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, nos
seguintes termos:
“Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.782.191/SP (DJe: 13/6/2019)
Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO
QUE REJEITOU A DENÚNCIA. ANÁLISE ACERCA DA PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 709 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. RETRATAÇÃO DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a nulidade da decisão pelo Tribunal de origem, mostra-se
inconveniente eventual análise acerca da presença ou não de justa causa para o
exercício da ação penal. Isso porque, se nula a decisão de rejeição, caberia ao
Tribunal a quo determinar ao juízo de primeiro grau a prolação de nova decisão,
não sendo admissível o recebimento da peça acusatória, sob pena de supressão de
instância.
2. O disposto na Súmula n. 709 da Suprema Corte, inclusive, ressalva a hipótese de
nulidade da decisão de primeiro grau: “Salvo quando nula a decisão de primeiro
grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo,
pelo recebimento dela.”
3. O entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte que
é firme no sentido de que “ao Juiz é lícito reconsiderar o recebimento da denúncia,
quer por permissão legal, quer por uma questão de coerência com os anseios do
legislador, impulsionadores da reforma do Código Adjetivo Penal, tendentes a um
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
25/27
processo célere e fecundo. Inteligência do art. 396-A do Código de Processo Penal”
(AgRg no AREsp 82.199/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 17/12/2013, DJe 3/2/2014).
4. Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) no mérito da demanda, deve ser dado provimento ao presente Recurso em
Sentido Estrito, uma vez que a exordial acusatória contemplou todos os requisitos
do art. 77 do CPPM, trazendo as narrativas de fatos, em tese, típicos, ilícitos e
culpáveis, com as razões de convicção da efetiva participação dos denunciados nos
eventos delituosos discriminados naquela peça pórtico. De outro lado, não se faz
presente nenhum dos motivos ensejadores de rejeição de denúncia, delineados no
art. 78 do mesmo Diploma Adjetivo Castrense.
No caso dos autos, resta evidenciado que a Denúncia obedeceu todos os requisitos
legais, nos termos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, expondo os fatos
pretensamente criminosos com todas as suas circunstâncias, a possibilitar - no
curso da Ação Penal Militar - o exercício da ampla defesa dos denunciados. É de se
destacar, ainda, que há, no caderno investigatório, lastro probatório suficiente para
a deflagração da “persecutio criminis”, o que corrobora, no caso em exame, a
evidente presença da justa causa.
Dando sequência e entrando propriamente no motivo da rejeição da denúncia,
temos que não andou bem a Decisão vergastada, ao afirmar que a Justiça Militar
da União é absolutamente incompetente para julgar os crimes militares por
extensão de lavagem, ou ocultação de bens, direitos e valores, por 03 (três) vezes,
em continuidade delitiva (art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998 c/c art. 71 do
CP comum c/c art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM), já que não se coaduna com
realidade fática, probatória e jurídica.
Com o se sabe, após a Lei n.º 13.491, de 13 de outubro de 2017, os incisos I, II e III
do art. 9º do Código Penal Militar ampliaram o leque de crimes pelos quais
militares e civis podem responder, independentemente, de estar ou não previsto no
Código Penal Militar, in verbis:
(...)
Ora, tendo em conta que os crimes militares por extensão de lavagem, ou ocultação
de bens, direitos e valores, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva (art. 1º, §
1º, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998 c/c art. 71 do CP comum c/c art. 9º, inciso II,
alínea “e”, do CPM) foram praticados pelo então 2º Sargento da Aeronáutica
Manoel Silva Rodrigues e pela civil Wilkelane Nonato Rodrigues, em comunhão de
esforços e vontades, livres e conscientes, após a prática do crime de tráfico de
drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), não há dúvidas de que o crime de Lavagem
de Capitais é de competência da Justiça Militar da União, já que, de fato, houve
ofensa a bens militares.
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
26/27
Efetivamente, se trata de conduta delituosa tipificada na Lei de Lavagem de
Capitais (Lei n.º 9.613/1998), praticada por militar da ativa, à época dos fatos, em
concurso de pessoas com civil, contra a ordem administrativa militar, situação que
aponta para a hipótese de ocorrência de crime militar por extensão, nos exatos
termos do art. 9º, inciso II, alínea “e”, e inciso III, alínea “a”, do CPM, não
importando, para tanto, que os fatos tenham se dado em local não sujeito à
Administração Militar e que os bens adquiridos ilicitamente, por meio do exercício
ilícito da função militar, sejam em prejuízo do patrimônio sob a administração
militar. Isso porque restam nítidos os efeitos deletérios das condutas praticadas, na
hierarquia, no serviço e na disciplina militar, notadamente intramuros do
aquartelamento, mas também extramuros, haja vista que afeta a imagem e
credibilidade da Forças Armadas perante a sociedade, atraindo a competência da
Justiça Militar da União, consoante previsão do art. 124 da Constituição da
República.
Convém esclarecer que a alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM não exige
qualquer condicionante, ou seja, basta que o crime seja praticado por militar da
ativa contra a ordem administrativa militar, a fim de que reste caracterizado o
crime militar e, por consequência, a competência da Justiça Especializada, sendo
certo, ainda, que a Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é absolutamente clara
ao dispor que são equivalentes as expressões “na ativa”, “da ativa”, “em serviço
ativo”, “em serviço na ativa”, “em serviço”, “em atividade” ou “em atividade
militar”, como se vê da redação de seu art. 6º.
Em destaque, não vejo como um militar da ativa e um civil, em comunhão de
esforços e vontades, praticar crime de tráfico de drogas em avião presidenciável e
lavagem de dinheiro, com o dinheiro obtido da traficância, e não afetar bens
jurídicos militares, porquanto as Forças Armadas existem para proteger a Pátria,
os poderes constitucionais, a lei e a ordem, nos termos do art. 124 da Constituição
Federal de 1988, pelo que a Administração Militar foi atingida direta e
indiretamente com as condutas criminosas.
Ou seja, as condutas delituosas imputadas no Libelo Acusatório como crimes
militares por extensão de Lavagem de Capitais (Lei n.º 9.613/1998) são, de fato, da
competência da Justiça Militar da União, porquanto ofendeu direta e indiretamente
bens, serviços e interesses das Forças Armadas.
(...)
Sobre os crimes militares por extensão, trago à tona outros julgados de outros
crimes para comprovar que a competência do art. 9º do CPM deve ser examinada
não apenas com base interpretação literal ou gramatical, mas também com
fundamento nas interpretações lógica, histórica-evolutiva e teleológica, com o
objetivo de que seus fins sejam atingidos, ou seja, de que não haja vácuo na
competência da Justiça Militar da União para julgar condutas criminosas que
afetam, diretamente ou indiretamente, bens essenciais ao bom funcionamento das
Forças Armadas. Nesse sentido, citam-se as seguintes ementas:
(...)
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 17:59
:: 40001351892 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22b...
27/27
Assim, temos que as condutas imputadas aos denunciados configuram, em tese,
crimes militares por extensão de lavagem, ou ocultação de bens, direitos e valores,
por 03 (três) vezes em continuidade delitiva (art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei n.º
9.613/1998 c/c art. 71 do CP comum c/c art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM) e se
encontram suficientemente comprovadas no apuratório procedido, o que demanda,
pelo princípio da obrigatoriedade (art. 30 do CPPM), o oferecimento de denúncia e
o correto desencadeamento da Ação Penal, para que, ao fim e ao cabo da mesma,
respeitado o contraditório e com o exaurimento da ampla acusação e da ampla
defesa, possa - aí sim - ser proferido veredito acerca dos fatos e de eventual
responsabilidade penal pelos mesmos (...)” (Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
ministerial para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, de 29 de novembro de 2022, proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000267-54.2019.7.11.0011, receber a Denúncia oferecida em
desfavor do ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE
NONATO RODRIGUES, também em relação ao delito de lavagem de dinheiro
previsto no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do
feito, com a retomada da marcha processual da Ação Penal nº 7000216-
38.2022.7.11.0011.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351892v2 e
do código CRC 10042287.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/5/2023, às 12:26:36
7000171-39.2023.7.00.0000
40001351892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR